Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃOPASSAPORTE. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CANCELAMENTO DO CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL.
1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem a dignidade do devedor, sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.
3.Negou-se provimento ao recurso.